Tribunal: TJDFT
Processo: 0016308-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMÓVEL RURAL. BLOQUEIO. INDISPONIBILIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARRESTO. REGISTRO ANTERIOR À PENHORA. PREVALÊNCIA DA DATA DO ARRESTO. BAIXA DE GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. PEDIDO CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO. ANÁLISE EM AÇÃO PRÓPRIA. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ESTIPULAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O registro de bloqueio/indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução.
2. A anterioridade do arresto de imóvel há de conferir ao credor previdente, que primeiramente levou a efeito o ato de constrição do bem, primazia sobre a penhora posteriormente efetuada.
3. Agravo interno conhecido e não provido.
4. O procedimento cautelar constitui garantia de efetividade da tutela satisfativa, de modo a preservar de lesão o direito debatido no processo principal. O mérito do processo cautelar, entretanto, não avança para constituição ou declaração de direitos referentes à quaestio litis, se restringindo à averiguação do fumus boni iuris e do periculum in mora alegados pelas requerentes.
5. In casu, a pretensão recursal demanda a análise de questões que só podem ser aferidas com segurança após efetivação de uma dilação probatória maior que deverá ser realizada, caso haja interesse, em ação própria, sendo inviável seu exame nesta sede de cognição sumária.
6. O tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados esteve afetado pela Corte Especial do STJ ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076), e, por maioria, restou definida a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Na espécie, processo extinto com exame do mérito do processo cautelar, hipótese de aplicabilidade do §2o do artigo 85, CPC. À causa foi atribuído o valor de R$1.989.000,00, que não pode ser tido como irrisório, nem baixo.
7. Apelação conhecida e não provida.